Tribunal: TJSP
Processo: 0009260-50.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória – Prova segura e coesa – Palavra da vítima corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência – Regime mantido - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009260-50.2014.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante ADEMIR
APARECIDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009260-50.2014.8.26.0022
APELANTE:
ADEMIR APARECIDO RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE AMPARO 1a VARA JUDICIAL
VOTO No 34.690
APELAÇÃO
Roubo
Recurso da defesa
Absolvição por
fragilidade probatória Prova segura e coesa Palavra da vítima
corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu a
ocorrência Regime mantido - Substituição da pena corporal por
restritivas de direitos Impossibilidade Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 190/193, cujo relatório se
adota, condenou ADEMIR APARECIDO RODRIGUES ao cumprimento
da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput c.c. artigo 14, II,
ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória,
contentando-se, alternativamente, com o redimensionamento da pena
(fls. 212/219).
Recurso bem processado e com resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
3
227/228), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 239/242).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 15 de agosto
de 2014, por volta de 23 horas, na Rua Sena, Jardim Natal, cidade e
comarca de Amparo, Ademir Aparecido Rodrigues tentou subtrair,
para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Gustavo Victorino, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se que, no dia dos fatos, o acusado se
deparou com a vítima caminhando pela via pública, dela se aproximou
e anunciou se tratar de um roubo. Afirmou estar armado de uma faca e
colocou as mãos sob a camisa, exercendo, portanto, grave ameaça.
A vítima, então, saiu correndo do local, sendo
perseguida pelo acusado, que caiu ao solo. Nesse momento, a vítima,
percebendo que ele não estava armado e que parecia estar embriagado,
aplicou-lhe um golpe e conseguiu imobilizá-lo, circunstâncias que
impediram a consumação do delito.
Inconteste que a materialidade delitiva restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
4
comprovada, tendo em vista a Portaria (fls. 02/03), os boletins de
ocorrência (fls. 04/05 e 08/09) e, sobretudo, os depoimentos colhidos
nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Apesar de devidamente citado e intimado (fls.
145 e 186), não acorreu o apelante ao chamamento judicial, razão pela
qual declarado revel (fls. 187).
No entanto, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
O ofendido Gustavo Victorino contou que foi
abordado pelo acusado quando caminhava na via pública, o qual,
fazendo menção de estar armado, pois colocou as mãos sob a camiseta,
anunciou o roubo. Em razão disso, assustado, saiu correndo, mas
percebeu que ele caiu ao solo, conseguindo visualizar que não estava
armado. Imobilizou-o e acionou a Polícia Militar. Nada teve subtraído
(fls. 36 e 203/204).
O policial militar Paulo Donisete Ribeiro relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
5
ter sido acionado por populares, em razão da detenção de um indivíduo
que havia tentado praticar um roubo. Chegando ao local, verificou que
o acusado não possuía arma e que havia sido detido pela própria
vítima. Conduziu-o à Delegacia de Polícia (fls. 83 e 205/206).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade probatória, uma vez que restaram
plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
principalmente se considerados as declarações da vítima e o
testemunho do policial militar, elementos probatórios estes que
constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E inexiste nos autos qualquer indício de prova
que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime de
roubo a palavra da vítima se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
6
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Do mesmo modo, não se pode negar valia ao
testemunho do policial militar nestes autos, pois, repita-se, produzido
de forma firme e plenamente coincidente com as demais provas.
Aliás, não há sequer sugestão de que tivesse o
mínimo interesse em incriminar o apelante injustamente, especialmente
em função do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de
abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelo crime de roubo tentado que lhe foi imputado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
7
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa
e foi bem decretada.
Conservo a dosimetria da pena tal como levada
a efeito.
Foi a pena de partida acertadamente fixada no
piso, porquanto favoráveis os critérios norteadores previstos no artigo
59, do Código Penal.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
nenhuma
alteração se fez, já que inexistiram circunstâncias atenuantes e
agravantes que devessem ser consideradas.
Na derradeira fase da dosagem, mercê da figura
tentada, corretamente reconhecida, bem aplicada a redução máxima de
2/3 (dois terços), de modo que deve ser mantida a reprimenda na forma
como fixada na r. sentença.
Pelos mesmo fundamentos contidos na r.
sentença, devem ser mantidos o regime prisional aberto e a negativa da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009260-50.2014.8.26.0022 -Voto no 34.690
8
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator